Tribunal: TJBA
Processo: 0501894-86.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501894-86.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UMBURANAS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO ANDRADE DE AQUINO FILHO

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS ANJOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DOS ANJOS, INEZ PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

Direito constitucional e administrativo. Apelações simultâneas. Servidor público municipal. Reposição salarial. Auxílio-transporte. Adicional de insalubridade. Julgamento ultra petita.

Há três questões em discussão: (i) saber se o servidor público tem direito à revisão geral anual de remuneração por meio de decisão judicial, na ausência de lei específica; (ii) saber se o servidor que reside em município diverso daquele onde trabalha tem direito ao auxílio-transporte, sem que haja previsão legal municipal específica; (iii) saber se houve julgamento ultra petita na concessão de adicional de insalubridade em grau máximo quando o pedido era de grau médio.

O direito à revisão geral anual previsto no art. 37, X, da Constituição Federal exige lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não competindo ao Poder Judiciário conceder tal benefício, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante 37 do STF.

A omissão legislativa em proceder à revisão geral anual não gera direito subjetivo à indenização ou à concessão judicial do reajuste, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O auxílio-transporte, conforme legislação aplicável e jurisprudência, pressupõe previsão legal municipal e comprovação da necessidade de deslocamento por transporte coletivo, não tendo o servidor demonstrado o preenchimento desses requisitos.

A escolha voluntária de residir em município diverso do local de trabalho, sem autorização legal ou editalícia, não enseja o direito ao auxílio-transporte, cabendo ao servidor arcar com as despesas decorrentes de sua opção pessoal.

A atividade profissional de odontólogo é reconhecidamente insalubre, em razão da exposição habitual a agentes biológicos, químicos e radiações ionizantes, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para sua caracterização, conforme jurisprudência consolidada.

Ocorreu julgamento ultra petita ao conceder adicional de insalubridade em grau máximo (40%) quando o pedido formulado na inicial era expressamente de grau médio (20%), configurando vício que enseja reforma parcial da sentença.

Apelações conhecidas. Apelação do autor desprovida. Apelação do Município parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das APELAÇÕES CÍVEIS nº 0501894-86.2018.8.05.0137; Apelantes: RAIMUNDO ANDRADE DE AQUINO FILHO e MUNICÍPIO DE UMBURANAS; Apelados: os mesmos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceir Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambas as apelações e, no mérito: (i) negar provimento à apelação de Raimundo Andrade de Aquino Filho, mantendo a improcedência dos pedidos de reposição salarial e auxílio-transporte; (ii) dar provimento parcial à apelação do Município de Umburanas para, reconhecendo julgamento ultra petita, reformar a sentença no capítulo referente ao adicional de insalubridade, reduzindo-o de 40% (grau máximo) para 20% (grau médio) sobre os vencimentos do autor, observando-se os limites do pedido formulado na inicial, na conformidade do relatório e do voto que integram este julgado.

Salvador, .